Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-91.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-91.2018.8.14.0133

APELANTE: ROMERO XIMENES LOPES DA COSTA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL. SENTENÇA DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O FEITO POR LITISPENDENCIA COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DO JUÍZO AD QUEM QUE ANULOU A SENTENÇA POR ENTENDER QUE NÃO HAVIA LISPENDENCIA. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ILETIMIDADE DA PARTE. QUE NÃO PODE SER CONHECIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ

-"
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021)

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

1
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800399-91.2018.8.14.0133

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

EMBARGANTE: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A.

EMBARGADO: ROMERO XIMENES LOPES DA COSTA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 9902397

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
em face do Acordão ID 9902397 que julgou negou provimento ao recurso.

Transcrevo a ementa da decisão
, ORA EMBARGADA
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece a orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.

Inconformados, os apelados interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID 10023340 contra o referido Acórdão.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
o
s
embargante
s

alega
,

omissão
na decisão embargada, pois
a decisão teria deixado de apreciar que a parte é ilegítima para pleitear dano moral em decorrência de dano ambiental, pois se trata de direito individual homogêneo, com indeterminação subjetiva de titularidade.

Requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração
, com o prequestionamento dos seguintes dispositivos: dos dispositivos entendidos como violados quer sejam estes, o art. 82 e 104 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 5º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) que versam sobre a legitimidade para leito de indenização decorrente de dano ambiental, bem como os arts. 489 § 1º, IV do CPC, e art. 5º, XXXV, e art. 93 IX da Constituição Federal.

O embargado não apresentou contrarrazões recursais, conforme Certidão ID 10335618.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi omisso com relação a legitimidade da parte para atuar no polo passivo da demanda e pleitear dano moral decorrente de suposto dano ambiental.

Neste talante, tenho que a sentença do juízo de 1º grau se baseou na ausência de provas de dano em ricochete, extinguindo o processo por litispendência com relação a ação civil pública, conforme transcrevo:

A tese sustentada nesta sentença, portanto, é clara e audaciosa: a leitura do art. 104 do CDC só se aplica para a hipótese de dano ricochete. Para o dano coletivo guarda-se a predileção da tutela coletiva, desde que antes ajuizada para caracterizar a litispendência.

Posto isso, reconheço a litispendência para julgar extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CDC.

Deixo de condenar em custas, por força da gratuidade. Condeno a parte autora em honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a possibilidade de cobrança na forma do art. 98 do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I.

Marituba, 17 de dezembro de 2018

Em julgamento colegiado, a 1ª Turma de direito Privado anulou esta decisão com base na ausência de litispendência.

Desta forma, nunca foi objeto de recurso a tese de ilegitimidade da parte para pleitear dano moral em decorrência de ilícito ambiental, mas apenas a existência de litispendência entre ação civil pública e as ações individuais.

Na hipótese, contudo, o acórdão embargado não apresenta o vício indicado porque as normas legais apontadas em sede de embargos de declaração não foram alegadas ou debatidas por nenhuma das partes anteriormente.

Está-se, portanto, diante de inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Nesse sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022
). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Neste aspecto, a decisão embargada não padece da aludida omissão.

Nesta esteira, tendo em vista a existência da ação civil pública e o que o STJ ao julgar o REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8), firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais
.

Desta forma, determino ao juízo de piso que aguarde o julgamento da
Ação Civil

Publica
suspendendo as ações individuais, em atenção à tese firmada pelo STJ.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2023